Tribunal: STF
Processo: HC 207710
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.825.000/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). 
    Encerrada a instrução criminal, os pacientes foram absolvidos pelo Tribunal do Júri (Doc. 8, fl. 188). 
    Alegando que a decisão dos jurados contrariou as provas carreadas aos autos, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento, para cassar a decisão do Tribunal Popular do Júri, com base no art.593, III, "d", do Código de Processo Penal e determinar que os acusados sejam submetidos a novo julgamento, nos termos da seguinte ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL —RECURSO MINISTERIAL—CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA— CASSAÇÃO DA DECISÃO - NECESSIDADE. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório. Assim, impõe-se a cassação da decisão dos jurados, com a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, Código de Processo Penal. 
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual foi conhecido pelo Ministro Presidente para não conhecer do Recurso Especial. Na sequência, Agravo Regimental, ao qual o Ministro Relator reconsiderou a decisão e conheceu do Agravo para negar provimento ao apelo especial, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme orientação desta Corte Superior e com a ressalva do meu ponto de vista, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos, quando houve votação positiva dos dois primeiros quesitos e a negativa de autoria é a única proposição defensiva. Precedentes. 
    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: essa Suprema Corte tem entendido, majoritariamente, que ainda que os jurados respondam afirmativamente aos quesitos de autoria e materialidade, bem como não haja tese absolutória ou pedido de absolvição por clemência, não cabe recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito absolutório genérico (art. 483, III do CPP). Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença de absolvição, em consonância com a soberania do veredictos do Tribunal do Júri. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme registrei na Primeira Turma, no julgamento do RHC 170.559/MT (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 10/3/2020), o Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e, como tal, é instância exauriente na apreciação dos fatos/provas, certo que as suas decisões não podem ser materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. 
    A instituição do Júri, de origem anglo-saxônica, é vista como uma prerrogativa democrática do cidadão, que deverá ser julgado por seus semelhantes, apontando-se o seu caráter místico e religioso, pois tradicionalmente constituído de 12 membros em lembrança dos 12 apóstolos que haviam recebido a visita do Espírito Santo.
    O Júri é um tribunal popular, de essência e obrigatoriedade constitucional, regulamentado na forma da legislação ordinária, e, atualmente, composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, sete dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Como salienta PINTO FERREIRA (Comentários à Constituição brasileira, v. 2, Editora Saraiva, 1989-1994, p. 154-156), citando BLACK (Jury. In: Black's law dictionary, p. 768), o Júri corresponde a 
    "certo número de homens e mulheres escolhidos de acordo com a lei e jurados (jurati) para inquirição de certas matérias de fato a declarar a verdade de acordo com a prova que lhes é apresentada". 
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL expressamente prevê quatro preceitos de observância obrigatória à legislação infraconstitucional que organizará o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII). 
    Logicamente, a plenitude de defesa encontra-se dentro do princípio maior da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Além disso, conforme salienta PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1973, p. 270), na plenitude de defesa inclui-se o fato de serem os jurados tirados de todas as classes sociais e não apenas de uma ou de algumas. 
    O preceito constitucional do sigilo das votações significa que a liberdade de convicção e opinião dos jurados deverá sempre ser resguardada, devendo a legislação ordinária prever mecanismos para que não se frustre o mandamento constitucional.
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL prevê, ainda, a regra mínima e inafastável de competência do Tribunal do Júri (julgamento dos crimes dolosos contra a vida), não impedindo, contudo, que o legislador infraconstitucional lhe atribua outras e diversas competências. 
    Por fim, e especificamente importante para o presente julgamento, o texto constitucional estabelece a soberania dos veredictos, consagrando que um tribunal formado por juízes togados não pode modificar, no mérito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano na sua decisão. Acaso fosse possível a um tribunal reexaminar o mérito da decisão proferida pelos jurados estar-se-ia suprimindo do juízo natural a sua competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 
    É de compreensão obrigatória que a própria previsão constitucional confere às decisões do Tribunal do Júri um especial caráter de intangibilidade material, dada a soberania dos veredictos. 
    É importante observar que, no plano do Direito Comparado, existem diversos sistemas normativos em relação à recorribilidade das decisões do Tribunal do Juri, uns com forte tendência a obstaculizar, tanto à acusação como à defesa, recurso contra decisão do Tribunal do Júri, seja condenatória, seja absolutória; outros tendentes a permitir que ambas as partes utilizem o segundo grau de jurisdição no processo penal. A forma como se trata a matéria instrumental em relação à soberania do Júri, a forma de quesitação e a possibilidade de recurso se alteram de país a país.
    Nos Estados Unidos, a vedação a um segundo julgamento é conclamada pela 5ª Emenda à Constituição ("ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde"), impedindo, em regra, tanto a acusação como a defesa de requererem um novo julgamento ao Júri por insuficiência de provas, homenageando a Double Jeopardy Clause. 
    Reiterados precedentes da Suprema Corte dos EUA vêm densificando referida cláusula, afirmando que a acusação não pode recorrer de decisões absolutórias (Fong Foo v. United States, 1962), havendo exceção quando o acusado suborna o Juiz para obter uma absolvição: Harry Aleman v. Judges of the Criminal Division. Para a defesa, referida cláusula é abrandada, incluindo hipóteses de instruções incorretas, questões sobre admissibilidade de provas determinantes para o veredicto ou má-conduta da acusação ou do juízo (Burks v. United States). Todavia, os recursos, tanto da acusação como da defesa, não adentram ao mérito da causa, circunscrevendo-se a algumas nulidades formais.
    Esse entendimento é defendido minoritariamente pela doutrina nacional, que entende ser a soberania dos veredictos do Júri absoluta, impedindo o recurso apelatório por error in judicando tanto pela acusação quanto pela defesa. Assim, qualquer tentativa legal – inclusive o artigo 593, III, d, do CPP – de enfraquecer essa soberania seria inconstitucional; não sendo possível, portanto, a apelação interposta por qualquer parte, pois anular uma decisão do Júri por julgamento contrário à prova dos autos caracterizaria uma ultrajante violação a sua soberania constitucional, pois haveria, implicitamente, uma substituição do veredicto popular (RICARDO VITAL DE ALMEIDA. O júri no Brasil: aspectos constitucionais – soberania e democracia social, Editora EDJUR, 2005; JOSÉ CIRILO DE VARGAS. O processo penal e garantias fundamentais, Editora Del Rey, 1992).
    Referida posição, em geral assente na jurisprudência de países adotantes da common law, como também na Inglaterra (House of Lords, Connely v. DPP), é contrastada por outros sistemas normativos que adotam apenas subsidiariamente o Tribunal do Júri e permitem tanto a cassação da decisão do Júri como a prolação de outra sentença em seu lugar por um tribunal togado, seja qual parte for a recorrente.
    Assim é na União Europeia, onde o Tribunal Recursal possui amplos poderes de revisão da decisão do Júri, delimitados, no entanto, pela legislação aplicável de cada Estado-Membro (Tribunal de Direitos do Homem, Judge v. the United Kingdom). Apenas a título exemplificativo, cito dois Países. Na República Alemã, qualquer das partes pode apelar (Strafprozeßordnung, StPO, seção 312). Na Espanha, há precedentes do Tribunal Constitucional admitindo a cassação da decisão absolutória do Júri se houver falta de motivação do veredicto (sentencias 115/2006, 246/2004, 169/2004).
    O entendimento consagrado tradicionalmente em nosso ordenamento jurídico configura um meio termo entre, em regra, o que se aplica, de um lado nos Estados Unidos da América e Inglaterra e de outro, na maioria da Europa continental, no tocante a efetividade das decisões do Tribunal do Júri.
    Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado (HC 70.193/RS, Primeira Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 6/11/2006), devendo respeito ao duplo grau de jurisdição, em que pese, com cognição muito mais restrita do que nas demais hipóteses, pois a possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é definitiva, mas sim, em respeito à soberania do Júri, meramente devolutiva, pois ao rescindir a decisão atacada, entrega novamente ao Júri popular a ampla cognição sobre a matéria, cujo mérito, definitivamente será analisado, sem a possibilidade de uma segunda apelação com base no citado artigo do diploma processual penal.
    Nos crimes dolosos contra a vida, somente o Tribunal do Júri possui cognição plena para a análise da autoria e materialidade, para a valoração das provas que fundamentem a absolvição ou condenação e, eventualmente, para o reconhecimento de excludentes; sendo vedado aos Tribunais de 2º grau – mesmo que entendam ter sido o julgamento manifestamente contrário a prova dos autos – substituir a vontade do Conselho de Sentença pelo seu próprio entendimento quanto ao mérito; restando, tão somente, a possibilidade de devolver ao próprio Tribunal do Júri o exame da questão.
    Ressalte-se, portanto, que essa possibilidade não é incompatível com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, pois não conflita com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada, obrigatoriamente, pelo Tribunal do Júri, em que pese, por um novo Conselho de Sentença.
    Nesse sentido: RHC 170.426/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/5/2019; HC 142.621 AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/9/2017; HC 134.412/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/06/2016; RHC 132.321/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 01/03/2016; RHC 124.554/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 02/12/2014; RHC 118.197/ES, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014; HC 173.582 AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 02/04/2020; HC 111.207/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012; RHC 113.314 AgR/SP, Rel. Min. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/10/2012; HC 100.693/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/09/2011 e HC 104.285/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 29/11/2010.
    Aliás, é à luz da garantia constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) que o regramento recursal vigente no Código de Processo Penal (art. 406 ao art. 497) permite, apenas, a retificação da pena ou da medida de segurança ou a anulação do primeiro julgamento e determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, haja a vista que a responsabilidade penal do réu sempre deverá ser assentada soberanamente pelo Júri:
    Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 
    [...]
    III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
    a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
    b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
    c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
    d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
    §1º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. 
    §2º Interposta a apelação com fundamento no nº III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. 
    §3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
    Trata-se de entendimento tradicional em nosso ordenamento jurídico, pois, desde meados do século passado, essa CORTE já entendia constitucional o novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão fosse contrária a prova dos autos. Um dos cases mais lembrados é o do HC 32.271/SP, Rel. Min. LUIZ GALOTTI, Tribunal Pleno, DJ de 24/09/1953, ocasião em que o Min. NELSON HUNGRIA evoluiu no seu entendimento e votou pela constitucionalidade da Lei n. 263, de 23 de fevereiro de 1948, que previa o novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando o resultado fosse contrário à prova dos autos. Nas palavras do saudoso Min. NELSON HUNGRIA:
    Já fui daqueles que adotaram esse ponto de vista, mas o reexame da matéria me convenceu de que não havia nessa duplicidade uma ofensa ao princípio constitucional da anacrônica soberania do Júri, uma vez que o segundo julgamento era devolvido ao próprio tribunal de jurados, que, assim, seria o único a rever sua própria decisão.
    E a ementa do julgamento foi assim redigida:
    NÃO É INCONSTITUCIONAL A LEI 263 DE 1948, QUE PERMITE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANULAR A DECISÃO DO JÚRI, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR A APELAÇÃO, COM O CONHECIMENTO INTEGRAL DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU SER CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DESTA A DECISÃO DO JÚRI, NÃO E POSSÍVEL, EM HABEAS-CORPUS, DECIDIR EM SENTIDO OPOSTO.
    Em julgados mais recentes, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que "a decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal" (RHC 124.554/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2014), admitindo-se a cassação da decisão, e não a sua reforma, quando, por exemplo, "não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva que foi acolhida pelos jurados" (HC 102.004/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011) ou se o acórdão da apelação "prestigia uma das versões verossímeis do fato, em detrimento daquela acolhida pelo conselho de sentença" (RHC 122.497/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2014). 
    A existência do recurso apelatório, portanto, não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, repita-se, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo julgamento de mérito pelo próprio Júri, dessa feita definitivo no mérito, pois há proibição de segundo recurso interposto em face de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos.
    Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 
    A legislação brasileira é clara ao, expressamente, prever o recurso de apelação no Tribunal do Júri, tanto pela defesa, quanto pelo Ministério Público; e, não sendo interposto o apelo do Parquet, também pelo ofendido – ou seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão –, ainda que este não tenha sido habilitado como assistente, conforme prevê o art. 598, do Código de Processo Penal. 
    Essa paridade quanto às hipóteses de interposição de apelação pela acusação e pela defesa garante proteção tanto ao acusado, como à sociedade, como corolário do duplo grau de jurisdição, pois prevalece o entendimento segundo o qual é cabível recurso de apelação, tanto pela acusação quanto pela defesa, contra decisões do Tribunal do Júri, uma vez que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal não estarão substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o manifesto equívoco na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Tribunal do Júri, que será definitivo em relação ao mérito (JULIO FABBRINI MIRABETE. Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., Editora Atlas, 2008, p. 1487-1488; NELSON HUNGRIA, citado em obra de ESPÍNOLA FILHO. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, 1ª ed., Vol. VI, Editora Bookseller, 2000, p. 171-172; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Editora JusPODIVM, 2018, p. 1450-1451GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Tribunal do Júri, 7ª ed., Editora Forense, 2018, p. 434; AMAURY SILVA. O novo Tribunal do Júri, Editora J. H. Mizuno, 2009, p. 52).
    Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA:
    [...] com base no fundamento da alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), o Tribunal de Justiça (ou TRF), em grau de apelação, somente pode fazer o juízo rescindente (judicium rescindens), ou seja, cassar a decisão anterior, remetendo a causa a novo julgamento, pois, do contrário, estaria violando a soberania dos veredictos. Todavia, quando estivermos diante de uma decisão do juiz-presidente (v.g., sentença do juiz presidente contrária à decisão dos jurados), o juízo ad quem poderá fazer não só o juízo rescindente como também o rescisório (judicium rescisorium), ou seja, substituir a decisão impugnada pela sua (v.g., corrigindo eventual erro no tocante à aplicação da pena, matéria afeta à competência do juiz-presidente).
    Há posição minoritária na doutrina que entende que o disposto no art. 593, III, alínea "d", do CPP é inconstitucional, sob o argumento de que, por força da soberania dos veredictos, não é possível que um tribunal superior composto por juízes togados determine a realização de novo julgamento sob a justificativa de manifesto desrespeito à prova dos autos. Prevalece, todavia, a orientação de que é inconcebível que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos não possa ser revista por meio de recurso, o que poderia inclusive caracterizar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição Federal, e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8º, nº 2, alínea "h"), o qual confere à parte prejudicada a possibilidade de buscar o reexame da matéria por órgão jurisdicional superior.
    De mais a mais, é bom lembrar que, ao dar provimento à apelação com base na alínea "d", do inciso III, do art. 593, o Tribunal de Justiça (ou Tribunal Regional Federal) não estará substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o equívoco manifesto na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Júri. Em síntese, o juízo ad quem estará proferindo mero juízo de cassação (juízo rescindente), não de reforma (juízo rescisório), reservando ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, novo julgamento” (Manual de Processo Penal, Volume Único, 6ª ed., Editora JusPODIVM, 2018, p. 1.354-1.355).
    Igual posicionamento é apontado por GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
    O princípio constitucional da soberania dos veredictos está expressamente assegurado no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Significa […] dever a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri, ser a máxima expressão do julgamento. Portanto, quanto ao mérito da causa, nenhum órgão jurisdicional, composto por magistrados togados, deve avançar, pretendendo substituir os jurados.
    Não há princípios absolutos e supremos, devendo haver composição entre todos, mormente os que possuem status constitucional. Por isso, afirmar que a soberania dos veredictos populares precisa ser fielmente respeitada não significa afastar a possibilidade de se submeter a decisão prolatada no Tribunal do Júri ao duplo grau de jurisdição. (Tribunal do Júri, 7ª ed., Editora Forense, 2018, p. 434).
    A possibilidade de um novo julgamento pelo mesmo Tribunal do Júri não implica um duplo julgamento ou desrespeito à cláusula de que ninguém poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato; pois o julgamento ainda não se encerrou, ele continua. Até porque, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL não diz se serão um ou dois julgamentos. O que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL exige é que a palavra final sobre o mérito do caso concreto (absolvição ou condenação) permanece com o Tribunal do Júri, de maneira soberana. Isso não impede, como no caso em questão, que se devolva a matéria ao Tribunal do Júri para uma nova e definitiva análise de mérito.
    Nessa hipótese – quando o Tribunal togado determinar novo julgamento – , o poder constitucional que garante ao Tribunal do Júri a soberania dos vereditos se tornará absoluto com a segunda decisão de mérito do Conselho de Sentença. 
    Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    No presente caso, o ato impugnado consignou:
    Certo é que, o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento, sendo que, para anular uma decisão sob o fundamento de ser a decisão contrária à prova dos autos, reputa-se necessário ser manifesta a contrariedade aos elementos de convicção, em face do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. 
    Por tal razão é que a cassação da decisão só pode ocorrer se o julgamento estiver integralmente dissociado das provas dos autos, sendo este o caso dos autos. 
    Na espécie, verifica-se que os acusados foram pronunciados pelo crime de homicídio qualificado e, em plenário, a defesa sustentou como tese principal a negativa de autoria, pugnando pela absolvição dos acusados, requerendo, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras (fls. 723/727). 
    O Conselho de Sentença, mesmo reconhecendo que os apelados efetuaram os disparos, que causaram a morte da vítima, absolveram os apelados (quesitos 2, 3, 9, 10 – fls. 737/739). Assim, considerando que a tese defensiva foi a de negativa da autoria, conforme ata de julgamento de fls. 723/727, a resposta positiva aos quesitos relativos à absolvição dos acusados mostra-se contraditória com o reconhecimento da autoria e com os elementos probatórios constantes dos autos. 
    [...]
    Desse modo, revela-se a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório. 
    [...] 
    Destarte, verifico que a versão escolhida pelos jurados não possui o mínimo de plausibilidade diante das provas produzidas, razão pela qual deve ser acolhido o pleito ministerial. 
    Observa-se que o Tribunal reconheceu que a tese defensiva não condiz com a realidade quando confrontada com as demais evidências dos autos. Conforme já decidiu esta CORTE SUPREMA, "para que a decisão do Júri tenha consistência jurídica, não basta que opte por uma das versões dos autos; exige-se que a versão acolhida seja verossímil" (HC 75.426/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 20/04/2001). No mesmo sentido: HC 106.287/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012 e HC 107.525/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2011, o último assim ementado:
    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Corte Estadual considerou contraditória a absolvição do paciente por negativa de autoria, tendo em vista a existência de provas de sua participação no delito. Agiu, desse modo, amparada na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, que determina a sujeição do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. 
    2. Com efeito, tendo o Conselho de Sentença adotado tese integralmente incompatível com as provas do autos, forçoso é a anulação do julgamento, com a determinação de que outro se realize. 
    3. O acórdão que anulou o primeiro veredicto por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos respeitou os limites de comedimento. Não há, dessarte, que se falar em excesso de fundamentação, ou que a decisão teria o condão de influenciar os jurados. 4. Writ denegado.
    Portanto, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça levou em consideração todo o acervo probatório-fático coligido nos autos, inclusive lançando mão de trechos do acórdão do Tribunal estadual, não prospera o presente Habeas Corpus.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente